Tribunal: TJDFT
Processo: 0003807-98.2015.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. ART. 349-A CP. INGRESSAR, SEM AUTORIZAÇÃO, EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL. RECURSO DA DEFESA TÉCNICA. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MERA TENTATIVA. INVIABILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação Criminal interposta pelo denunciado para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e que o condenou a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em razão da prática do delito previsto no artigo 349-A do Código Penal, em regime inicial aberto.
3. Dispõe o art. 349-A do CP: "Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional".
4. O bem juridicamente tutelado no crime de ingresso de aparelho de comunicação em estabelecimentos prisionais é a Administração da Justiça, cuja consumação se satisfaz com a prática da conduta de ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar. Trata-se de crime formal, ou seja, a simples entrada do citado objeto no presídio é suficiente para tanto.
5. Do exame dos autos, há adequação dos fatos ao tipo transcrito, isso porque, conforme a mídia de gravação do depoimento da testemunha (ID 25640815), ocorrência policial (ID 25135736 – pág. 3 a 6) e auto de apresentação e apreensão (ID 25135736 – pág. 7), o recorrente, no momento de sua revista pessoal para ingresso no estabelecimento prisional do Complexo da Papuda, teria sido pego em flagrante, portando um aparelho celular no bolso de sua calça, restando, por conseguinte, o conjunto probatório é harmônico e não deixa dúvidas quanto à autoria e a materialidade do crime.
6. Outrossim, os depoimentos das testemunhas policiais possuem presunção de veracidade, a qual não foi elidida pela defesa. O apelante em seu depoimento judicial negou a dinâmica os fatos, ao afirmar que estaria em posse do aparelho celular na fila para entrar no presídio e que, ao perguntar se estava na sua vez, dois agentes o colocaram para dentro do complexo, sem lhe dar a oportunidade de guardar o celular em um veículo que fica com os pertences dos visitantes. Tal tese não se sustenta, pois o scanner fica dentro do complexo, e o próprio apelante afirmou que estava na posse do celular no momento em que foi submetido à vistoria. Além disso, o vistante/apelante afirmou, em juízo, que já seria a terceira ou a quarta vez que visitaria seu amigo interno, portanto, tinha conhecimento dos procedimentos prévios adotados em qualquer visita ao complexo penitenciário. Desse modo, não se sustenta, inclusive, a tese de que haveria uma perseguição ao recorrente por parte dos agentes penitenciários, fato que não ficou demonstrado pela defesa.
7. A dosimetria da pena foi aplicada com coerência, haja vista ter sido fixada em seu mínimo legal. O regime inicial de cumprimento da pena é adequado e o apelante fez jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista a presença dos requisitos legais (artigo 33, §2o, "c" e §3o, e artigo 44 do Código Penal).
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.